Tribunal: TJMT
Processo: 1000649-24.2025.8.11.0087
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000649-24.2025.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (EMBARGANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARCOS JOSE DA SILVA - CPF: 818.038.183-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇ
ÃO COM
ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO"
.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A
MATÉRIA. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela embargante, mantendo a decisão que reconheceu a ausência de constituição em mora do devedor em contrato de alienação fiduciária, por falta de comprovação da tentativa de entrega da notificação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à constituição em mora do devedor, analisando o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1132, realizando interpretação sistemática à lu
z da jurisprudência atualizada.

4. A interpretação adotada pelo acórdão, fundamentada em decisão recente do STJ (
REsp
2180009/MT), estabelece que é necessária a comprovação da tentativa de entrega da notificação no endereço contratual, não sendo suficiente a mera devolução
com a anotação "não procurado".

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5.
Emb
argos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão no acórdão que analisa detidamente a questão da constituição em mora em contrato de alienação fiduciária, ainda que não mencione expressamente todos os dis
positivos legais aplicáveis.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que

negou
provimento ao Recurso.

A embargante alega omissão no julgado quanto à aplicabilidade da presunção de recebimento da notificação quando enviada ao endereço indicado no contrato, conforme previsto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à necessidade de aplicação do artigo 927, inciso III, e 1.039 do Código de Processo Civil, que impõe a observância obrigatória da jurisprudência dominante nos tribunais superiores, especialmente no que tange ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidado no Tema 1132.

Aduz também que não houve manifestação quanto à aplicação dos
arts
. 394 e 397 do Código Civil, que definem a mora e seus efeitos jurídicos, tampouco quanto aos
arts
. 6º e 139, VI, do CPC, que impõem o dever de cooperação entre os sujeitos do processo e atribuem ao magistrado a responsabilidade de zelar pela efetividade da prestação jurisdicional.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais mencionados, para fins de prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recursos às instâncias superiores.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise,
o
acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à constituição em mora do devedor em contrato de alienação fiduciária, analisando detidamente o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1132.

Com efeito, o acórdão consignou que
"o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1132 (
REsp
1951888/RS e
REsp
1951662/RS) estabelece que, para a constituição em mora, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pelo devedor"
. Todavia, ressaltou que
"decisão mais recente proferida no
REsp
2180009/MT (Rel. Min. Raul Araújo, j. 31.12.2024) ressalva que é indispensável a demonstração da tentativa de entrega da notificação no endereço indicado no contrato, ainda que o recebimento não se dê pessoalmente pelo devedor"
.

Assim, o
julgado
realizou interpretação sistemática do Tema 1132, à luz da jurisprudência atualizada do STJ, concluindo que é necessário ao credor fiduciário comprovar que houve, ao menos, tentativa efetiva de entrega da correspondência no endereço contratual, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que a
notificação foi
devolvida com a anotação "não procurado", sem comprovação da tentativa de entrega
.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, send
o claro o mero inconformismo da
embargante
com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que
alude
o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material contidas
no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3.
Embargos de declaração rejeitados”
. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025